Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-25.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001645-25.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Corretagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURICIO RAMOS - CPF: 335.618.939-53 (APELANTE), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), MARIANA SILVA FAVERO - CPF: 028.350.941-48 (ADVOGADO), GALDINO DO AMARAL CARVALHO - CPF: 015.909.058-06 (APELADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), NORTE E SUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.339.471/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MAURICIO RAMOS.

APELADO(S):
GALDINO DO AMARAL CARVALHO e OUTRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por suposto corretor imobiliário contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de comissão de corretagem, sob o fundamento de inexistência de prova robusta da intermediação negocial alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes a comprovar a efetiva prestação dos serviços de corretagem, de forma a justificar a condenação dos apelados ao pagamento da comissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de corretagem pode ser verbal, mas exige demonstração inequívoca da atuação do corretor como agente intermediador do negócio jurídico, nos termos dos
arts
. 722 e 725 do CC/2002.

4. Os elementos trazidos aos autos — em especial, conversas informais por aplicativo de mensagens e depoimentos testemunhais vagos — não se revelam suficientes para comprovar a participação efetiva do apelante na conclusão do negócio imobiliário.

5. Ausência de vínculo entre o interlocutor identificado nas mensagens (terceiro alheio à lide) e os apelados, bem como inconsistências nos valores declarados e ausência de ata notarial, comprometem a força probatória dos documentos apresentados.

6. Conforme o art. 373, I, do CPC/2015, cabia ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A validade do contrato verbal de corretagem pressupõe prova robusta da atuação do corretor como agente eficaz da aproximação entre as partes. 2. A ausência de comprovação segura da intermediação impede o reconhecimento do direito à comissão."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 722, 725, 727; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. 1030961-68.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2024; TJMT, AI 1016502-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de comissão de corretagem, proposta por suposto intermediador de negócio imobiliário, o qual sustenta ter promovido a aproximação entre as partes contratantes, pleiteando, por conseguinte, o pagamento da remuneração pela alegada intermediação bem-sucedida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da efetiva prestação dos serviços de corretagem.

2.
Do conjunto probatório que corrobora as alegações de intermediação formuladas pela parte requerente.

3.
Do direito ao recebimento da comissão pelos serviços prestados.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 301079935), alegando, em preliminar, a intempestividade do recurso interposto e, no mérito, refutou as alegações da parte apelante, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MAURICIO RAMOS.

APELADO(S):
GALDINO DO AMARAL CARVALHO e OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de comissão de corretagem, proposta por suposto intermediador de negócio imobiliário, o qual sustenta ter promovido a aproximação entre as partes contratantes, pleiteando, por conseguinte, o pagamento da remuneração pela alegada intermediação bem-sucedida.

O apelo impugna, em essência, os fundamentos da r. sentença de improcedência, aduzindo, em síntese, que teria havido prova suficiente da atuação do autor na aproximação das partes e na celebração do contrato de compra e venda de imóvel, ainda que de forma verbal e não formalizada.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida
em sede de contrarrazões
pela parte
GALDINO DO AMARAL CARVALHO
.

1.1. Da
intempestividade do recurso interposto
.

No tocante à preliminar de intempestividade, discute-se a ocorrência de indisponibilidade do sistema
PJe
no último dia do prazo recursal.

O apelante apresentou certidão emitida pelo setor de informática do TJMT
(ID 301079934)
, atestando instabilidade superior a 60 minutos no período de expediente forense, circunstância que justifica a prorrogação do prazo recursal para o primeiro dia útil subsequente.

No mesmo sentido, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS E DESIGNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
SISTÊMICA .
PRAZO QUE PRORROGA AO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. PROTOCOLO RECONHECIDO COMO TEMPESTIVO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.
MANUTENÇÃO .
BUSCA PELA VERDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
“Nos termos dos
arts
.
224, § 1o, do CPC/2015 e 10, § 2o, da Lei no 11.419/2006, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, se coincidirem com dia em que houver indisponibilidade do sistema eletrônico do Judiciário. 5. No âmbito dos processos que tramitam por meio do
PJe
, regulamentado pela Resolução CNJ no 185/2013, a prorrogação do prazo processual fixado em
dias
é admitida apenas quando a indisponibilidade do sistema (I) for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h;
ou (II) ocorrer das 23h às 24
h .
” (REsp n. 2.060.975/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 17/8/
2023 .
).

2- Os elementos que se busca aclarar serão importantes à solução da controvérsia, auxiliando na prolação de decisão de mérito, de modo que o juiz, aferindo ser necessária a prova, a deferiu, não havendo vícios de fundamentação e prejuízo à parte agravante. Quaisquer elementos que somarem aos autos são importantes à busca mais próxima à verdade, e o indeferimento do pedido certamente deixará de oportunizar a juntada de mais evidências a se proferir decisão favorável até mesmo ao ora impugnante. O
art
.
370 do CPC dispõe que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016502-14.2023.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023) (
g.n
.)

Portanto, r
eputo válida a certidão apresentada, razão pela qual
rejeito
a
preliminar
de intempestividade e conheço do recurso interposto.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Da efetiva prestação dos serviços de corretagem.

Cinge a controvérsia acerca do dever pagamento da comissão relativo aos serviços de corretagem
supostamente
realizado
pelo apelante
e se de fato houve a realização de atos de corretagem que resulte na obrigação do adimplemento pelos
apelados
.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que o contrato de corretagem, na forma do art. 722 do Código Civil, configura uma relação obrigacional autônoma, de natureza bilateral e onerosa, pela qual uma das partes — o corretor — compromete-se a intermediar, com diligência e sem subordinação ou representação, um negócio entre terceiros, em troca de uma remuneração condicionada à efetiva conclusão do negócio pretendido.

A referida obrigação não
exige, como
condição de validade, a formalização escrita da avença, admitindo, portanto, a existência de contrato de corretagem verbal, desde que a atuação do corretor se revele eficaz e diretamente vinculada à efetivação do negócio, em observância ao disposto no art. 725 do Código Civil.

Assim, para o deferimento da comissão,
é necessário
ter
prova robusta, clara e segura da atuação do corretor como verdadeiro agente intermediador, sendo seu esforço o fator determinante da conclusão exitosa do negócio jurídico, cuja existência se busca vincular ao trabalho desenvolvido.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA REJEITADA – ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA REALIZADO EXTEMPORANEAMENTE E POR PATRONO NÃO HABILITADO NOS AUTOS – MÉRITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA EM DEMONSTRAR DE MANEIRA ROBUSTA QUE A TRANSAÇÃO SE EFETIVOU EM RAZÃO DE SUA INTERMEDIAÇÃO, ATUAÇÃO E NEGOCIAÇÃO, ALCANÇANDO O RESULTADO ÚTIL – ART. 373, I, CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À EFETIVA INTERMEDIAÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. “A inobservância do prazo assinalado pelo Juiz para a apresentação do rol de testemunha enseja a preclusão consumativa do direito da parte de praticar o ato, não havendo falar-se em cerceamento de defesa. Inteligência dos artigos 357, II, § 4o, 450, c/c 223 do Código de Processo
Civil .
(...)” (N.U 0001175-78.2015.8 .11.0080, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018,
Publicado
no DJE 28/06/2018).

Consoante firme orientação jurisprudencial, a comissão de corretagem prevista no art. 727 do CC/02 só é devida quando o negócio imobiliário se aperfeiçoa, o que se dá com a efetiva venda do imóvel e consequente pagamento integral do preço, hipótese diversa da dos
autos .

O corretor tem como função aproximar pessoas que pretendem realizar um negócio, ou seja, intermediando, colocando as partes interessadas em contato, auxiliando na conclusão do negócio, informando os moldes em que se dará a celebração do negócio, bem como conciliar os interesses das partes. Não basta que o corretor indique ou apresente o comprador ao vendedor, é imprescindível que a realização do negócio jurídico tenha se dado em decorrência de sua efetiva atuação.

Constitui ônus da parte autora, em ação que visa ao recebimento da aludida comissão, demonstrar, de maneira robusta, que a compra e venda do bem somente se efetivou em razão de sua intermediação, atuação e negociação, alcançando o resultado útil, vale dizer, a venda propriamente dita, nos termos do art. 373, inciso I, do
CPC .

A despeito de ser possível a realização verbal de contrato de corretagem, a parte autora não demonstrou, sob o crivo do contraditório judicial, de forma robusta, que da sua atuação tenha resultado, efetivamente, o consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio, o que não se verifica dos meros indícios probatórios convergidos ao processo, a não autorizar, por essa razão, a procedência do pedido. Precedentes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10309616820188110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2024)
(
g.n
.)

No caso dos autos
,
o apelante fundamenta sua pretensão, de maneira quase exclusiva, em prints de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, os quais carecem de diversos elementos essenciais à sua validação probatória:

Não foi produzida ata notarial, instrumento previsto no art. 384 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, que confere fé pública ao conteúdo digital apresentado;

Os diálogos são fragmentados, parciais e descontextualizados, não permitindo a adequada reconstrução dos fatos narrados;

Inexistem certificações digitais que atestem a autenticidade, integridade e autoria das mensagens apresentadas, o que compromete a confiabilidade do conteúdo.

Além disso, destaca-se que as conversas foram travadas com interlocutor identificado como "Fábio" ou "Fabinho", cuja vinculação jurídica com os apelados não restou minimamente demonstrada nos autos.

Importante frisar que o réu Galdino do Amaral Carvalho sequer é mencionado ou identificado nas conversas, circunstância que fragiliza de maneira substancial a tese de que tenha havido ciência ou anuência sua quanto à intermediação alegada.

Outro elemento que fragiliza a narrativa autoral diz respeito à incongruência evidente entre os valores atribuídos ao negócio em diferentes momentos processuais:

A petição inicial sustenta que o imóvel foi negociado por R$ 2.000.000,00
(ID 301078392)
;

As conversas por WhatsApp mencionam valor aproximado de R$ 800.000,00
(ID 301079855)
;

A escritura pública, por sua vez, indica que a venda foi efetivada por apenas R$ 500.000,00
(ID 301079851)
.

Tal disparidade compromete não apenas a credibilidade dos fatos alegados, mas também impede a definição precisa da base de cálculo da suposta comissão, o que seria indispensável para eventual condenação.

Por fim,
verifica-se que os depoimentos prestados também carecem de força
para
corroborar ou
suprir a ausência de comprovação documental da intermediação
,
no mesmo sentido bem salientou o juízo
a quo
(ID 301079932):

“As declarações prestadas foram vagas, imprecisas e, em sua maioria, baseadas em meras suposições ou relatos indiretos, desprovidas da robustez necessária à formação da convicção deste juízo em favor da tese autoral.

Em situações como a dos autos, exige-se que a prova testemunhal seja clara, segura e harmônica, apta a demonstrar que o autor efetivamente atuou como corretor, viabilizando a conclusão do negócio jurídico. Não havendo essa demonstração, é impossível acolher a pretensão deduzida.”

Desse modo, entendo que a tese recursal deve ser rejeitada, uma vez que o requerente não trouxe aos autos provas aptas a corroborar os fatos alegados
,
ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Portanto
, à míngua de elementos hábeis a confirmar a regular constituição
do direito do apelante
, impõe-se
a necessidade

de
manutenção d
a sentença objurgada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor do apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025